Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701353-54.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: JORGE ADRIANO SOARES DA SILVA, CARLOS ANTUNES RIBEIRO COSTA D E S P A C H O Em vista de se evitar alegação de nulidade, restituam-se os autos à origem para oportunizar ao Detran/DF apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo apelante (Jorge Adriano Soares da Silva e outros) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator